Tribunal: TJSP
Processo: 1004292-94.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Bauru. Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica Infantil. Posse indeferida por não atender exigência do edital quanto à escolaridade. Impetrante Licenciada em Pedagogia com habilitação em educação infantil garantida pela Resolução CNE/CES no 2, de 26.06.08. Requisitos preenchidos. Sentença reformada.
Deferido, no mais, o desentranhamento de

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Bauru. Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica Infantil. Posse indeferida por não atender exigência do edital quanto à escolaridade. Impetrante Licenciada em Pedagogia com habilitação em educação infantil garantida pela Resolução CNE/CES no 2, de 26.06.08. Requisitos preenchidos. Sentença reformada.
Deferido, no mais, o desentranhamento de petição equivocadamente protocolada.
Recurso provido, com determinação.